Tribunal: TJMT
Processo: 1005414-08.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005414-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Direito de Preferência, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), VOLMAR BUCCO JUNIOR - CPF: 925.213.981-87 (AGRAVANTE), RAQUEL SALIES FERREIRA BUCCO - CPF: 853.613.301-59 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), HELEN CRISTINA DA SILVA INFANTINO - CPF: 622.599.201-44 (AGRAVADO), FERNANDO DE CARVALHO FILHO - CPF: 537.702.851-15 (AGRAVADO), RAIMUNDA NONATA DE JESUS ARAUJO BORGES - CPF: 223.170.071-91 (ADVOGADO), JAINE DE SOUZA LIMA - CPF: 015.755.021-43 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 453.028.553-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE FORMULADO EM RECONVENÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reintegração de posse, formulado em reconvenção apresentada na Ação de Obrigação de Fazer Declaratória de Adimplemento Substancial c/c Revisão de Cláusula Contratual n. 1011346-82.2024.8.
11.0041,.
Os agravantes alegam inadimplemento contratual dos agravados, promissários compradores de imóvel de sua propriedade, o que caracterizaria esbulho possessório e justificaria a concessão de tutela provisória para desocupação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para o deferimento de tutela provisória possessória, consistente na imediata desocupação de imóvel ocupado por promissários compradores, no contexto de ação ordinária que discute o adimplemento substancial e revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A posse exercida pelos agravados decorre de contrato formal de compromisso de compra e venda, firmado em fevereiro de 2023, estando os compradores na posse do imóvel desde 2018, inicialmente como locatários.

Há indícios de adimplemento substancial, com o pagamento de mais de 52% do valor ajustado, o que enfraquece a alegação de esbulho possessório e recomenda cautela no deferimento da medida extrema.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a reintegração de posse, em casos como o presente, depende de prévia resolução judicial do contrato de compra e venda, mesmo havendo cláusula resolutória expressa, por força do princípio da boa-fé objetiva (
AgInt
no
AREsp
734.869/BA).

A antecipação da tutela possessória, sem decisão judicial anterior sobre a rescisão contratual, equivaleria à antecipação do mérito da reconvenção, o que não se admite na ausência de prova inequívoca e risco iminente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reintegração de posse fundada em inadimplemento de compromisso de compra e venda somente é admissível após prévia resolução judicial do contrato.

A tutela provisória de urgência que antecipa o mérito da reconvenção exige prova inequívoca da alegação e demonstração de risco iminente, o que não se verifica quando a posse é derivada de contrato formal.

O adimplemento substancial impede o reconhecimento imediato do esbulho possessório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
734.869/BA, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 10.10.2017,
DJe
19.10.2017; TJMG, AI-Cv 1.0009.16.001872-8/001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 09.04.2019.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
RAQUEL SALIES FERREIRA BUCCO

e
VOLMAR BUCCO JUNIOR
, com o fito de reformar a decisão que, quanto à Reconvenção ofertada nos autos da Autos da Obrigação de Fazer Declaratória Adimplemento Substancial c/c Revisão de Cláusula Contratual n. 1011346-82.2024.8.11.0041, ajuizada por
FERNANDO DE CARVALHO FILHO
e
HELEN CRISTINA DA SILVA INFANTINO
, indeferiu o pedido de reintegração de posse
.

P
ara tanto, aduzem os agravantes que são legítimos proprietários do imóvel e que os Agravados se tornaram promissários compradores, porém descumpriram as obrigações contratuais, razão pela qual foram notificados para desocupação do bem, o que não ocorreu.

Sustentam que a inadimplência dos Agravados caracteriza esbulho possessório e que, diante disso, faz-se necessária a concessão de tutela provisória para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias.

Alegam, ainda, que estão sendo onerados financeiramente com débitos condominiais e de IPTU, circunstância que justificaria a urgência da medida.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso tem por objeto a análise da legalidade da decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos agravantes, em sede de reconvenção, consistente
na desocupação do imóvel pelos agravados no prazo de 15 dias.

A controvérsia reside, portanto, na presença dos requisitos legais para o deferimento da medida antecipada possessória no curso de ação ordinária que envolve alegações de adimplemento substancial e revisão contratual.

Pois bem.

Nos termos do art
igo
300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos devem ser evidenciados de forma clara e objetiva, especialmente quando a medida pleiteada importa alteração do
status quo ante
ou restrição ao exercício da posse já consolidada.

No caso dos autos, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pelos agravantes, tampouco o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da medida extrema.

Isso porque restou incontroverso que os agravados exercem a posse direta do imóvel desde o ano de 2018, inicialmente na condição de locatários e, posteriormente, como promissários compradores, conforme contrato particular de compromisso de compra e venda celebrado em fevereiro de 2023, com cláusula expressa de exercício do direito de preferência.

Além disso, os documentos acostados aos autos indicam que os agravados já pagaram mais de 52% do valor total do imóvel (aproximadamente R$ 155.000,00), circunstância que
evidencia
, ao menos em cognição sumária, o adimplemento substancial do contrato
.

Neste cenário, em que a posse dos agravados é
derivada de contrato formalmente firmado entre as partes
, o entendimento jurisprudencial
trilha no sentido de que, em tais casos, deve haver
decisão judicial que reconheça a resolução do contrato por inadimplemento
.

Vale dizer que,
inda que se admita a existência de inadimplemento contratual, a probabilidade do direito à reintegração imediata da posse não se mostra suficientemente evidenciada, pois depende do julgamento do pedido de rescisão contratual formulado na ação originária.

Nesse sentido, já se manifestou o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. A açãopossessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
734.869/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017,
DJe
19/10/2017)

Nessa mesma linha, o entendimento firmado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO CABIMENTO. DEVEDOR. POSSE JUSTA. RESCISÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. Não há julgamento extra petita quando decididas apenas as questões objetivadas na lide. Tratando-se de contrato de compra e venda de bens móveis, na esteira do entendimento do e. STJ, não se mostra possível o deferimento da liminar de reintegração de posse antes do pronunciamento judicial a respeito da resolução do contrato. A tutela de urgência somente será concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv
1.0009.16.001872-8/001, Relator (a): Des. (a) Manoel dos Reis Morais, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/04/0019, publicação da súmula em 22/04/2019

No mais, e
m sede de tutela provisória, exige-se maior cautela quando o pedido se confunde com o próprio mérito da reconvenção. O deferimento da liminar, nessas condições, representaria antecipação definitiva do direito cuja existência ainda se encontra sob análise judicial. Tal providência somente se justificaria diante de prova inequívoca e risco iminente, o que não se verifica no caso em tela.

Assim, ausentes os requisitos legais do art
igo
300 do CPC, não se revela adequada a concessão da tutela antecipada pretendida, razão pela qual a decisão
recorrida
deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025